Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006753-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.390.501-50 (PACIENTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO), MATHEUS COELHO DA COSTA - CPF: 051.172.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA DE BARROS - CPF: 048.964.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.767.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (IMPETRANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC
-
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - 4 (QUATRO) AGENTES - APREENSÕES DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) TABLETES DE MACONHA [FECHADOS E ABERTOS] -
382,435kg -
UMA PORÇÃO COM PESO DE 19,97G (DEZENOVE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA - INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CORREU -

INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA REGIÃO -
ARESTOS DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PRISÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - LOCALIZAÇÃO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) TABLETES DE MACONHA - OCULTAÇÃO EM MATAGAL - PROXIMIDADES DO LOCAL ONDE O PACIENTE ESTAVA -

TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ. (AgRg no HC 648.875/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A quantidade de maconha apreendida - aproximadamente 380Kg (trezentos e oitenta quilos) -, que permitiria a confecção de, no mínimo, 382.432,00 (trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois) cigarros, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, e a forma de acondicionamento [tabletes abertos e fechados] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, RHC 112.808/SC; STJ, HC 484.266/CE; STJ, HC 461.979/SC; TJRS, HC 70081969909)

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43 do TJMT)

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública diante da apreensão de 520 (quinhentos e vinte) tabletes de maconha
,
“
além do registro da tentativa de fuga no momento da abordagem policial”
(STJ, AgRg no RHC 126.248/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006753-41.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM E OUTRA

PACIENTE(S): MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1003876-02.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentos em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 84334950), com documentos (ID 84334952/ID
84334953
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 84852479).

O Juízo singular prestou informações

(ID 85386469).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NEGATIVA DE AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Jorge Da Costa Lana
, procurador de Justiça - ID 88054997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.3.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Conforme extraímos dos autos, faziam dias que a polícia militar vinha recebendo denúncias de alguns indivíduos estariam realizando a venda de entorpecentes numa casa situada no bairro descrito no auto flagrancial, e que em uma dessas rondas pelo local os policiais avistaram os suspeitos, os quais, após avistarem a guarnição, empreenderam fuga e adentraram a uma residência. Relatam, ainda, que em buscas pela mata aonde foram avistados os suspeitos foram encontradas várias sacolas pretas contendo substância análoga à maconha. Diante de fundadas suspeitas de que nesse local haveria algo ilícito, a equipe policial procedeu o cerco junto ao imóvel para onde os suspeitos correram, sendo feita a abordagem e buscas, se logrando êxito em localizar vultosa quantidade de substância entorpecente análoga a maconha. Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado e seus comparsas.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o autuado negou a prática do crime.

Por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial, o autuado permaneceu em silêncio. [...]

Segundo
, porque se verifica a figura do
fumus boni iuris (fumus comissi delicti),
consubstanciado na existência do crime de associação para o tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, os quais, a partir de uma denúncia, intensificaram as rondas naquela região, na qual localizaram o autuado em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a expressiva quantidade de droga apreendida, equivalente a
402,405 (quatrocentos e dois quilogramas e quatrocentos e cinco gramas
)
, acondicionados em 521 porções prontas para venda, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública. [...]

De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial. [...]

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado em poder de considerável quantidade de drogas com potencial lesivo, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal [...].”
(
Silvana Ferrer Arruda, j
uíza de Direito - PJE
NU 1003876-02.2021.8.11.0042)

Em 13.4.2021, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e coindiciado Matheus Coelho da Costa nestes termos:

“[...] No que tange à arguição da defesa do acusado MICKAEL de que os ilícitos não estavam em sua posse ou guarda, apontando portanto a inocência do mesmo, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, já que se trata de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita. [...]

Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos autuados devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 01 (uma) porção de ‘MACONHA’, com massa de 19,97 g (dezenove gramas e noventa e sete centigramas), e 520 (quinhentas e vinte) porções do mesmo material, pesando 382,435kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas). [...]

Desta feita, conquanto os autuados possuam condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO os pedidos das defesas, MANTENDO as prisões cautelares de MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS e MATHEUS COELHO DA COSTA [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - PJE
NU 1003876-02.2021.8.11.0042)

Em 27.4.2021, a 11a Promotoria de Justiça Criminal ofereceu denuncia em face do paciente e dos corréus Felipe Souza de Barros, Hudson Dutra de Oliveira e Matheus Coelho da Costa (PJE NU 1005253-08.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 3 (três) agentes em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 520 (quinhentos e vinte) tabletes de maconha [“fechados” e “abertos”], com peso de
382,435kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas e quatrocentos e trinta e
cinco gramas), escondidos no local onde o paciente estava, e uma porção com peso de 19,97g (dezenove gramas e noventa e sete centigramas) de maconha, no interior da residência do codenunciado
Matheus Coelho da Costa
, após os policiais militares [Jovanil José Teixeira e Raphael Moises dos Santos Silva] intensificarem as rondas
no local para averiguar as informações recebidas pela Polícia Militar sobre a venda de substâncias entorpecentes na região [rua Campo Verde, bairro Lagoa Azul, Cuiabá/MT].

A maconha apreendida -
382,435kg -
seria suficiente para a confecção de, aproximadamente, 382.435 (trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco) cigarros, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
- acesso em 31.5.2021).

Para o caso, destacam-se os seguintes arestos do c. STJ:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de droga apreendida ‘aproximadamente 300kg de maconha’, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, e que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.”
(RHC 112.808/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019)

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, pela quantidade dos entorpecentes apreendidos (300 tabletes de maconha, totalizando 319,30 kg), o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema.”

(HC 484.266/CE – Relator: Min Felix Fischer – 19.2.2019)

Sopesadas a quantidade de maconha - aproximadamente 380Kg (trezentos e oitenta quilos) -

e a forma de acondicionamento [tabletes abertos e fechados], o ato judicial impugnado encontra-se suficientemente fundamentado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nesse sentido, anote-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente e os codenunciados [
Matheus Coelho da Costa, Hudson Dutra de Oliveira e Felipe Souza de Barros]
estavam em uma
“região de mata”
e
, ao perceberem a aproximação dos policiais,
“saíram correndo e pularam o muro da residência do Matheus”
, sendo que no local onde estavam, posteriormente, foram localizadas
“várias sacolas pretas contendo maconha”,
cujas diligências decorreram de informações recebidas pelos policiais
[Jovanil José Teixeira e Raphael Moises dos Santos Silva]

sobre a comercialização de drogas pelo
“suspeito Hudson e demais conduzidos”
.

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública diante da localização de 520 (quinhentos e vinte) tabletes de maconha [
escondidos
próximo ao local onde o paciente
estava],
“
além do registro da tentativa de fuga no momento da abordagem policial”
(STJ, AgRg no RHC 126.248/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021